Tribunal: STF
Processo: HC 85717
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGAÇÕES FINAIS INCONSISTENTES E SUPERFICIAIS, PRODUZIDAS, ALÉM DO MAIS, POR ADVOGADA COM INSCRIÇÃO SUSPENSA NA OAB - OFENSA EVIDENTE AO DIREITO DE DEFESA DO ACUSADO - NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA - DESRESPEITO À GARANTIA DO “DUE PROCESS OF LAW” - ABRANGÊNCIA DESSA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL, QUE COMPREENDE, DENTRE AS DIVERSAS PRERROGATIVAS DE ORDEM JURÍDICA QUE A COMPÕEM, O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À PLENITUDE DE DEFESA (DIREITO À AUTODEFESA E DIREITO À DEFESA TÉCNICA, QUE DEVE SER ADEQUADA E EFETIVA) - PEDIDO DEFERIDO.